Tribunal: TJDFT
Processo: 0723743-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. CRIMES DE AMEAÇA, DE EXTORSÃO E DE ESTUPRO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prisão cautelar é medida de natureza subsidiária e excepcional, que deve ser imposta ou mantida apenas quando atendidos, por meio de decisão judicial fundamentada, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. A prisão preventiva pressupõe a presença concomitante do fumus comissi delicti (indícios de autoria e prova da materialidade) e do periculum libertatis, entendido este como o perigo concreto que a permanência do autor do fato em liberdade possa acarretar para a investigação criminal, para a efetividade do Direito Penal ou para a segurança da coletividade.
3. Ponderando-se o primado constitucional da liberdade, conclui-se que, no caso, as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao recorrido – medidas protetivas de urgência e monitoramento eletrônico – mostram-se, por ora, suficientes para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.